Tribunal: STF
Processo: RHC 250565
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Caio Henrique da Silva de Oliveira Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 928.194/SP (docs. 44 e 47).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 22 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II [concurso de duas ou mais pessoas] e § 2º-A, I [emprego de arma de fogo], do Código Penal (doc. 9, p. 198).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Réu foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, incisos II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, porque, no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 14 horas e 30 minutos, na Rua Coutinho e Melo, nº 700, Guaianases, nesta Comarca, policiais teriam se deparado com o acusado na condução veículo Ford/KA SE, prata, placa QOR2819, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo que o denunciado portava consigo apenas um telefone celular.



    Foi proferida sentença condenatória pela 4ª Vara Criminal da Capital, condenando o paciente à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.



    Entretanto, a primariedade do réu não é citada além de que foram consideradas agravantes sem a devida fundamentação em trecho algum da sentença de 1º grau, sendo assim foi interposto Recurso de Apelação de forma que tal circunstância judicial para a devida modificação da pena imposta.



    Após interposição do Recurso de Apelação em face da decisão da 1ª instância, foi negado o provimento do Recurso e mantida a decisão. Em conformidade com o artigo 105 da CF/88, foi impetrado Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça, entretanto a Ordem foi denegado, fazendo necessário o presente writ. (doc. 25, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, postula-se que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, declarando a nulidade da sentença proferida para que se considere a primariedade do paciente como circunstância judicial elencada no artigo 59 do Código Penal, afastando as majorantes elencadas, e subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena. (doc. 25, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Diante da falta de decisão de Tribunal quanto à tese da defesa, acerca da possibilidade de atenuação da pena-base em função da existência de circunstâncias judiciais favoráveis, apresenta-se inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República.



    2. Agravo regimental não provido. (doc. 44 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator